Tribunal: TJES
Processo: 5000805-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Exceção de Incompetência Territorial
Data de julgamento: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000805-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIVIAN SOUSA DA SILVA
AGRAVADO: NOVA TRENTO AGROPASTORIL LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
Nº:
5000805-97.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VIVIAN SOUSA DA SILVA

AGRAVADA: NOVA TRENTO AGROPASTORIL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VIVIAN SOUSA DA SILVA

contra a r. decisão (ID nº 2096904), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
“
ação de rescisão co
ntratual
”
contra si

ajuizada por
NOVA TRENTO AGROPASTORIL LTDA
, deferiu o pedido liminar de reintegração de posse em face da agravante.

Em suas razões recursais lançadas no evento 2096454, a recorrente pugna, preliminarmente, pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

No mérito, sustenta, em síntese, que:
(i)
exerce posse justa decorrente de relação empregatícia com a agravada;
(ii)
não houve a extinção formal do contrato de trabalho da agravante; e
(iii)
é competência da Justiça do Trabalho processar e julgar a demanda de origem.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, requer que o presente agravo de instrumento seja recebido com efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma do
decisum
vergastado.

No evento 2125663 a liminar recursal foi deferida.

Em razão do deferimento da antecipação de tutela recursal,
NOVA TRENTO AGROPASTORIL LTDA

interpôs
AGRAVO INTERNO
no evento 2183407.

Ato contínuo, a agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID nº 2309297), no qual, em caráter preliminar, impugnou a gratuidade da justiça deferida em favor da recorrente neste grau recursal.

Contrarrazões ao agravo interno pela agravante no ID nº 2421776.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de maio de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
Nº:
5000805-97.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VIVIAN SOUSA DA SILVA

AGRAVADA: NOVA TRENTO AGROPASTORIL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VIVIAN SOUSA DA SILVA

contra a r. decisão (ID nº 2096904), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
“
ação de rescisão co
ntratual
”
contra si

ajuizada por
NOVA TRENTO AGROPASTORIL LTDA
, deferiu o pedido liminar de reintegração de posse em face da agravante.

Em suas razões recursais lançadas no evento 2096454, a recorrente pugna, preliminarmente, pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

No mérito, sustenta, em síntese, que:
(i)
exerce posse justa decorrente de relação empregatícia com a agravada;
(ii)
não houve a extinção formal do contrato de trabalho da agravante; e
(iii)
é competência da Justiça do Trabalho processar e julgar a demanda de origem.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, requer que o presente agravo de instrumento seja recebido com efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma do
decisum
vergastado.

No evento 2125663 a liminar recursal foi deferida.

Em razão do deferimento da antecipação de tutela recursal,
NOVA TRENTO AGROPASTORIL LTDA

interpôs
AGRAVO INTERNO
no evento 2183407.

Ato contínuo, a agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID nº 2309297), no qual, em caráter preliminar, impugnou a gratuidade da justiça deferida em favor da recorrente neste grau recursal.

Contrarrazões ao agravo interno pela agravante no ID nº 2421776.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Trata-se, na origem, de “ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse” ajuizada por
NOVA TRENTO AGROPASTORIL LTDA

em face de
VIVIAN SOUSA DA SILVA
, onde a empresa autora alega que é proprietária do imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da 1º Zona do Juízo de Vila Velha/ES sob a matrícula nº 67.342, Livro 2-N D. fls. 116.

Aduz que o falecido sócio e representante legal da empresa, o Sr. Eliezer Batista da Silva, celebrou contrato de comodato modal com a requerida, em 13/08/2013, que tem como objeto o empréstimo de imóvel localizado na Rua Gastão Roubach, nº 202, Praia da Costa, em Vila Velha.

Segundo a empresa requerente, o instrumento contratual prevê que o imóvel fora cedido com destinação exclusiva para a moradia e a alocação de um estacionamento, ambos para uso e gozo da ré e de seu cônjuge.

Sucede que a autora recebeu proposta de promessa de compra do imóvel cedido em comodato, motivo pelo qual comunicou o fato à requerida e formalizou, através de aplicativo de celular, o pedido de extinção do referido contrato, tendo concedido um prazo de cerca de 6 (seis) meses para a desocupação do imóvel.

Sustenta, ainda, que, diante da urgência em reaver o bem, ofereceu contrapartida financeira para que a requerida pudesse custear o aluguel de outro imóvel e propôs um acordo para desocupação imediata, o que afirma que foi aceito.

No entanto, alega que a agravada, aproveitando-se de um equívoco na redação da notificação, a contranotificou informando que não desocuparia o imóvel, ao argumento de que não houve extinção formal da relação de trabalho estabelecida entre as partes.

Basicamente diante de tais fatos, requereu, em caráter liminar, que fosse determinada a imediata expedição do mandado de reintegração de posse.

A Magistrada
a quo,
então,

proferiu decisão (ID nº 2096904) deferindo, liminarmente, a reintegração de posse do bem imóvel descrito na inicial em favor da autora, com fundamento nos arts. 561 e 562 do Código de Processo Civil.

E foi justamente em face deste pronunciamento judicial que a ré, ora agravante, interpôs o presente recurso, que passo a analisar a tutela recursal.

Pois bem.

De início, sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE
–
EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

_________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

A recorrida, em sede de contrarrazões, impugnou a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ao argumento de que
“
esta explora comercialmente o imóvel, desenvolvendo no local atividade estacionamento de veículos e aluguel de utensílios para uso na praia (guarda-sol, cadeira de praia, etc.) e, sobretudo, realiza a guarda dos pertences dos banhistas”.

Em que pese a tese sustentada pela recorrida, entendo que não merece prosperar.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que:
“[...] 2. Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade-necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011.[...]”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

No caso em apreço, observa-se, dos documentos juntados, que não há nos autos elementos capazes de afastar a alegada fragilidade econômica da parte recorrente.

Nota-se que, segundo a agravada, o imóvel objeto da lide constituiria a fonte principal de renda da recorrente, mediante o uso do local para estacionamento de veículos. Não obstante, é meramente hipotética a alegação de que utilizariam o local cerca de 30 (trinta) carros por dia, não havendo nenhuma prova nos autos capaz de corroborar tal afirmação.

Destarte, considerando que o Juízo singular determinou a reintegração de posse do imóvel pela empresa autora, é evidente que a recorrente estará inviabilizada de continuar a exercer a atividade de estacionamento.

Ao revés, a parte agravante colacionou aos autos recibos de pagamento no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), bem como cópia de sua carteira de trabalho e de despesas que custeou com o bem objeto da presente lide.

Ressalto, finalmente, que, tratando-se de impugnação à assistência judiciária, compete ao impugnante comprovar que a requerente possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo, o que não restou demonstrado pela parte recorrida.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AUSÊNCIA DE PROVAS QUE INFIRMEM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA MEAÇÃO DE CÔNJUGE - DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA ÔNUS DA PROVA BEM DE FAMÍLIA REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - - RECURSO DESPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 Tratando de impugnação à assistência judiciária compete ao Impugnante comprovar que o Requerente possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo
. (...) 4 Recurso desprovido, majorando-se os honorários para 17% do valor da causa.
(TJES, Classe: Apelação, 026140036141, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018)
(grifei)

________________

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - MERAS ALEGAÇÕES CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELO MUNICÍPIO - RECURSO IMPROVIDO . 1) A Lei nº 1.060/50, em seu art. 4º, vigente à época em que proferida a decisão, possibilita que a parte goze do benefício da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não tem condições de arcar com as custas do processo. 2) A mera declaração de pobreza não gera presunção de veracidade absoluta. Possui, na verdade, presunção juris tantum.
Referida presunção somente será afastada se houver prova clara, inequívoca e suficiente de que o beneficiário possui condição financeira suficiente, não bastando para refutar a presunção do estado de pobreza do beneficiário, meras alegações feitas na inicial da impugnação. 3) O impugnante não conseguiu trazer aos autos prova capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração d
e
hipossuficiência da impugnada
. (...) 5) Recurso de apelação conhecido e improvido.
(TJES, Apelação, 48150072527, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2018, Data da Publicação no Diário: 05/03/2018)
(grifei)

Por tais razões,
rejeito
a impugnação à gratuidade da justiça aventada pela agravada.

Superado tal ponto, cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade ou não de exercer a pretensão de reintegração de posse do imóvel objeto da lide, tendo em vista a existência de contrato de comodato supostamente celebrado concomitantemente à existência de relação de trabalho entre a agravante e a agravada.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência no sentido de que “
A Justiça do Trabalho é competente para julgar a ação possessória proposta por ex-empregador em face de ex-empregado, que detém a posse por força de comodato.”
(STJ; REsp 1.583.787; Proc. 2016/0034359-0; SC; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 12/06/2018; DJE 19/06/2018; Pág. 5735). Senão vejamos:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. COMODATO. RELAÇÃO DE TRABALHO. 1.
Compete à justiça do trabalho apreciar e julgar controvérsia relativa à posse do imóvel cedido em comodato para moradia durante o contrato de trabalho
, entendimento firmado em virtude das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 45/04, art. 114, inciso VI, da Constituição Federal. (cc 57.524/PR, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes direito, Segunda Seção, julgado em 27/09/2006, DJ 23/10/2006, p. 249). 2.
Na hipótese, verifica-se que a posse está intimamente ligada à condição de caseiro do recorrente e, por conseguinte, deve ser reconhecida a competência da justiça laboral para apreciação do feito.
2. Recurso Especial provido.
(STJ; REsp 1.242.157; Proc. 2011/0049013-6; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 17/06/2015)
(grifei)

________________

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. COMODATO DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO. 1.
A Justiça do Trabalho é competente para julgar a ação possessória proposta por ex-empregador em face de ex-empregado, que detém a posse por força de comodato
.
Precedentes. 2. Recurso Especial não provido.
(STJ; REsp 1.583.787; Proc. 2016/0034359-0; SC; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 12/06/2018; DJE 19/06/2018; Pág. 5735)
(grifei)

Com efeito, para a adequada fixação da competência da justiça especializada, é necessário o preenchimento de requisitos, quais sejam: (i) a existência de relação de emprego entre as partes; (ii) a existência de contrato de comodato para moradia do empregado; (iii) a relação entre o empréstimo e o contrato de trabalho; e (iv) a vigência concomitante entre as duas espécies contratuais.

Ressalto, todavia, que não cabe a justiça comum averiguar a existência de vínculo empregatício, posto que o exame é de competência da justiça especializada.

Nessa toada, à época da interposição do presente recurso, a questão já estava posta à análise pela Justiça do Trabalho, uma vez que a agravante ajuizou reclamação trabalhista, tombada sob o nº 0000068-61.2022.5.17.0007. Além disso, diante dos documentos acostados nos autos (eventos 2096461 e 2096906), deferi o pedido de tutela antecipado recursal.

Não desconheço entendimento no sentido de que
“É de competência da justiça do trabalho a ação que verse sobre a posse de imóvel, cuja controvérsia reside na existência ou não de contrato de trabalho com o consequente comodato do bem,
especialmente quando há ação tramitando naquele juízo no qual a parte requer o reconhecimento da continuidade da relação empregatícia.
”
(TJRS; AI 0007280-17.2020.8.21.7000; Proc 70083689216; Rio Grande; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo João Lima Costa; Julg. 30/04/2020; DJERS 08/05/2020). No entanto, nesse caso, havia o reconhecimento de vínculo empregatício anterior.

Na reclamação trabalhista tombada sob o nº 0000068-61.2022.5.17.0007, a decisão proferida com cópia no evento 2309299, não se manifestou acerca da existência ou não de vínculo empregatício entre as partes agravante e agravada, e compreendeu que
“ultrapassados mais de 30 dias entre o termo final da prestação de serviços pela reclamante em favor da reclamada, como caseira,
não se mostra razoável a manutenção da posse do imóvel
”.

Com efeito, não há prova inequívoca nos autos, nem manifestação judicial acerca da existência do vínculo empregatício ora alegado, razão pela qual não há que se remeter os autos para a justiça especializada, uma vez que o contrato de comodato firmado entre as partes é válido, com fulcro no art. 421-A
1
do Código Civil.

A luz de tais considerações, entendo que a competência para processar e julgar a presente ação de reintegração de posse é da Justiça Comum, uma vez que até o momento não houve manifestação da justiça especializada acerca da existência da alegada relação trabalhista.

Por derradeiro, destaco que,
in casu
, mesmo que estivesse demonstrado o vínculo empregatício, a extinção da suposta relação de trabalho, ou a manifestação inequívoca da autora em reaver a posse, levou, por consequência, à ocorrência do esbulho possessório por parte da agravante, o que de igual modo afasta a competência da Justiça do Trabalho.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Ausência de comprovação da existência de relação de trabalho. Questão de natureza cível. Competência da justiça comum.
(STJ; CC 159.516; Proc. 2018/0163972-3; SP; Rel. Min. Moura Ribeiro; Julg. 19/10/2018; DJE 25/10/2018; Pág. 2118) (grifei)

________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. RELAÇÃO NÃO COMPROVADA. PROCESSO EM CURSO PERANTE A JUSTIÇA ESPECIALIZADA. CONTRATO DE COMODATO QUE SE REPUTA VÁLIDO ATÉ MANIFESTAÇÃO EM CONTRÁRIO. ART. 421-A DO CÓDIGO CIVIL. ESBULHO PRATICADO APÓS A EXTINÇÃO DO SUPOSTO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. COMPETÊNCIA MANTIDA NA JUSTIÇA COMUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (CC 57.524/PR; CC 61.570/SP) possui entendimento de que a competência para processar e julgar ação possessória proposta por ex-empregador em face de ex-empregado, que detém a posse por força de comodato, é da Justiça do Trabalho para a hipótese do empréstimo, pactuado para moradia do empregado, estar diretamente relacionado ao contrato de trabalho e ter vigência concomitante a este. (CC 105.134/MG, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2009, DJe 05/11/2009) 2.
Para a fixação da competência da justiça especializada, exige-se a presença dos seguintes requisitos: A) a existência de relação de emprego entre as partes; b) existência de contrato de comodato para moradia do empregado; c) relação entre o empréstimo e o contrato de trabalho e d) vigência concomitante entre as duas espécies contratuais.
3.
Não cabe à justiça comum averiguar a existência de vínculo de emprego, eis que tal questão está sendo submetida à justiça laboral (processo nº 0000608-67.2019.5.17.0152)
,
sendo que, até o presente momento, não houve nenhuma manifestação daquela justiça acerca da existência de vínculo empregatício ou não, de forma que, uma vez não bem demonstrada a relação trabalhista
,
não há que se remeter os autos para a justiça especializada.
4. Não se pode falar da evidente relação de trabalho, a atrair a competência da justiça laboral, tendo em vista que o contrato de comodato entre as partes, até pronunciamento em contrário por parte da justiça especializada, possui presunção de validade, na forma do Art. 421-A do Código Civil. 5. Ainda que se admitisse a existência de vínculo de emprego entre as partes, o esbulho possessório teria sido praticado posteriormente à extinção da suposta relação laboral existente, o que afastaria a competência da justiça especializada. 6. Recurso conhecido e provido.
(TJES; AI 0008548-88.2019.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 01/12/2020; DJES 14/12/2020)
(grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, e, por conseguinte, revogo a decisão anteriormente proferida, mantendo incólume o r.
decisum
objurgado.

Por fim,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

1
Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I – as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; II – a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e III – a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019).

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
Nº:
5000805-97.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VIVIAN SOUSA DA SILVA

AGRAVADA: NOVA TRENTO AGROPASTORIL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

–
IMPUGNAÇÃO À
GRATUIDADE DA JUSTIÇA

–
MERAS ALEGAÇÕES – REJEITADA –
COMODATO

–
RELAÇÃO DE TRABALHO

–

NÃO COMPROVADA

–
ESBULHO POSSESSÓRIO
– OCORRÊNCIA
–
COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM

–
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Tratando-se de impugnação à assistência judiciária, compete ao impugnante comprovar que a requerente possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo, o que não restou demonstrado pela parte recorrida. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada.

2.
É cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência no sentido de que “
A Justiça do Trabalho é competente para julgar a ação possessória proposta por ex-empregador em face de ex-empregado, que detém a posse por força de comodato.”
(STJ; REsp 1.583.787; Proc. 2016/0034359-0; SC; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 12/06/2018; DJE 19/06/2018; Pág. 5735).

3.
Para a adequada fixação da competência da justiça especializada, é necessário o preenchimento de requisitos, quais sejam: (i) a existência de relação de emprego entre as partes; (ii) a existência de contrato de comodato para moradia do empregado; (iii) a relação entre o empréstimo e o contrato de trabalho; e (iv) a vigência concomitante entre as duas espécies contratuais.

4.
Todavia, não cabe a justiça comum averiguar a existência de vínculo empregatício, posto que o exame é de competência da justiça especializada.

5.
Não há prova inequívoca nos autos, nem manifestação judicial acerca da existência do vínculo empregatício ora alegado, razão pela qual não há que se remeter os autos para a justiça especializada, uma vez que o contrato de comodato firmado entre as partes é válido, com fulcro no art. 421-A do Código Civil.

6.
Destaca-se que mesmo que estivesse demonstrado o vínculo empregatício, a extinção da suposta relação de trabalho levou, por consequência, à ocorrência do esbulho possessório por parte da agravante, o que de igual modo afasta a competência da Justiça do Trabalho.

7.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento, para negar-lhe provimento, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.